Tribunal: TJES
Processo: 5014363-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014363-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCILANE ROVENA CARLOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A AUTORA AFIRMA QUE COMPROU UM SOFÁ, NO DIA 02/02/2022, NA LOJA REQUERIDA NO VALOR DE R$2.199,00, ALÉM DE SEGURO GARANTIA ESTENDIDA, NO VALOR DE R$94,00. ADUZ QUE NA VIGÊNCIA DA GARANTIA O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$21.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE O DEFEITO NO SOFÁ DECORRE DE MAU USO POR PARTE DA REQUERENTE. RELATA QUE A AUTORA NÃO CONTRATOU GARANTIA ESTENDIDA E SIM SEGURO PRESTAMISTA. AFIRMA QUE A QUEBRA DOS BRAÇOS NÃO É COBERTO PELA GARANTIA, SENDO ESSE DECORRENTE DE MAU USO. APONTA QUE A GARANTIA DO PRODUTO É DE 03 MESES E JÁ HAVIA DECORRIDO.
SENTENÇA DE PISO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, É ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTE NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONT
ROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA O CONTRATO QUE LHE FOI IMPUTADO. O CASO EM APREÇO É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, UM DESSES CASOS EM QUE A COMPETÊNCIA NÃO PODE SER FIXADA EM JUIZADOS ESPECIAIS, ISSO PORQUE O DIREITO MATERIAL ALEGADO PELA REQUERENTE REQUER PRODUÇÃO ESPECÍFICA DE PROVA TÉCNICO CIENTÍFICA PARA CONSTATAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO APRESENTADO NO PRODUTO. CONFORME MENCIONADO EM SENTENÇA DE PISO:
“[...] HÁ ASSIM DÚVIDA RELEVANTE A RESPEITO DA ORIGEM DOS PROBLEMAS EXISTENTES NO SOFÁ OBJETO DESTE PROCESSO. PARA DIRIMIR ESSA DÚVIDA, É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, A FIM DE VERIFICAR SE OS PROBLEMAS NO SOFÁ SÃO DE FABRICAÇÃO OU CAUSADOS POR MAU USO. ESTE JUÍZO NÃO POSSUI EXPERTISE SUFICIENTE PARA AFIRMAR A PARTIR DOS 3 DE 6 ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS QUANDO SURGIRAM ESSES PROBLEMAS. ASSIM, HÁ A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DESVENDAR QUESTÃO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DESTE PROCESSO. O ARTIGO 3º DA LEI N.º 9.099/95 INDICA QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE. A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA TORNA A DEMANDA COMPLEXA, RAZÃO PELA QUAL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESTA FORMA, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, CPC, C/C ART. 3º DA LEI N.º 9.099/95 [...]”.
POR ESTES MOTIVOS,

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)